Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (agravante/réu) em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO (agravado/autor), que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da justiça estadual e afastou a tese de prejudicial de mérito relativa à prescrição. Por meio da decisão de ID 16604812, conheci em parte do agravo de instrumento e indeferi a liminar. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 17662743. Em razão dos comandos de suspensão determinados pelo IRDR 16, o feito foi sobrestado (ID 19758399 e ID 20078604). No documento de ID 57190442, a Secretaria certifica o trânsito em julgado do IRDR 16. Por ocasião do despacho de ID 57291898, oportunizei às partes a manifestação objetiva quanto ao decidido no IRDR 16. Vieram os autos conclusos sem nova manifestação das partes. É o relato necessário. DECIDO. A consulta aos autos de referência indica a prolação de sentença de mérito na origem. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora